Tribunal: TJSP
Processo: 1053887-67.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação da autora de que houve indevida restrição cadastral ao seu nome formalizada pelo réu. Falta de verossimilhança das alegações da autora. Hipótese em que o réu comprovou a existência da dívida oriunda do inadimplemento de contrato de cartão de crédito celebrado entre a autora e a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação da autora de que houve indevida restrição cadastral ao seu nome formalizada pelo réu. Falta de verossimilhança das alegações da autora. Hipótese em que o réu comprovou a existência da dívida oriunda do inadimplemento de contrato de cartão de crédito celebrado entre a autora e a cedente Credz. Circunstância de que a autora, na réplica, não impugnou especificamente os documentos apresentados pela empresa securitizadora de créditos. Inadimplemento evidenciado. Legitimidade da restrição cadastral ao nome da autora. Ilícito atribuído ao réu não comprovado. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.